Tribunal: TJSP
Processo: 2310170-21.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão conteria omissão, contradição e erro material. Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam. Caráter infringente. Embargos rejeitados.